Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716212-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: REGINALDO AUGUSTO DE LAURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio sentenciado, REGINALDO AUGUSTO DE LAURA. Alega cumprir pena de 90 anos, 3 meses e 12 dias, tendo resgatado, até a presente data, 7 anos, 8 meses e 2 dias. Pugna pela aplicação do percentual de 25% para a progressão de regime, conforme o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado, informou tratar-se de pedido de aplicação retroativa dos novos percentuais de progressão de regime previstos na Lei n. 13.964/2019 (ID 47004028). Acrescenta que o requerente é regularmente assistido pela Defensoria Pública (SEEU 0005448-78.2016.8.07.0015) e informa a ausência de decisão do juízo de primeiro grau sobre a matéria. Por fim, conclui pela inexistência de outros fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de aplicação do percentual de 25%, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não foi apresentado perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO TEMPO DE PROGRESÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Inviável a análise de pedido de redução do tempo de progressão de regime, ante a ausência de manifestação do Juízo da VEP, sob pena de caracterizar supressão de instância. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1402960, 07001596120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não houve análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da VEP, o pleito não pode ser conhecido em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1265591, 07108362420208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator